Tribunal: STF
Processo: HC 167723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 



    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Havendo a sanção suplantado 4 anos e sendo negativas as circunstâncias judiciais, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.